Tribunal: TJSP
Processo: 0001009-31.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO DE PENAS. REITERAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Pleito tendente à retificação de cálculo de penas. Reiteração de alegações expendidas nas impetrações de n.o 0039811-35.2021.8.26.0000, 0041649-13.2021.8.26.0000, 0042328-13.2021.8.26.0000, 0045420-96.2021.8.26.0000, 0005976-22.2022.8.26.0000 e 0006844-97.2022.8.26.0000, as quais foram indeferidas

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO DE PENAS. REITERAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Pleito tendente à retificação de cálculo de penas. Reiteração de alegações expendidas nas impetrações de n.o 0039811-35.2021.8.26.0000, 0041649-13.2021.8.26.0000, 0042328-13.2021.8.26.0000, 0045420-96.2021.8.26.0000, 0005976-22.2022.8.26.0000 e 0006844-97.2022.8.26.0000, as quais foram indeferidas monocraticamente, por inadequação da via eleita, determinando-se, em todas elas, que se oficiasse à Defensoria Pública do Estado de São Paulo, com cópia da respectiva decisão, a fim de que, se entendesse o caso, fossem adotadas as providências cabíveis junto ao MM. Juízo da Execução. 2. Inexistência de novos argumentos ou fatos supervenientes que demandem a reapreciação da matéria. Não conhecimento do pedido correspondente. 3. Impetração não conhecida, com determinação.